Tribunal: TJSP
Processo: 0008534-39.2010.8.26.0597
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
RESE – Recurso Ministerial - Prescrição Retroativa Antecipada com base em provável pena que seria aplicada – POSSIBILIDADE – Falta de previsão legal - Reconhecimento da prescrição retroativa deve considerar a pena máxima cominada ao crime – O art. 110, §1o, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, veda a possibilidade de reconhecimento da prescrição tendo como termo

Ementa:
RESE – Recurso Ministerial - Prescrição Retroativa Antecipada com base em provável pena que seria aplicada – POSSIBILIDADE – Falta de previsão legal - Reconhecimento da prescrição retroativa deve considerar a pena máxima cominada ao crime – O art. 110, §1o, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, veda a possibilidade de reconhecimento da prescrição tendo como termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000046026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em Sentido Estrito
no 0008534-39.2010.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é recorrente
PAULO VITOR SPINDOLA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso em
sentido estrito, para anular a sentença proferida e determinar o prosseguimento do feito,
até decisão de mérito. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE
CASTRO E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito 0008534-39.2010.8.26.0597 – Voto 39738 - L – Sertãozinho
VOTO No: 39738
RESE No: 0008534-39.2010.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO 1a VARA CRIMINAL
RECTE. : PAULO VITOR SPINDOLA
RECDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADA DE 1o GRAU: DR. ANGEL TOMAS CASTROVIEJO
RESE Recurso Ministerial - Prescrição Retroativa Antecipada
com
base
em
provável
pena que seria aplicada

POSSIBILIDADE Falta de previsão legal - Reconhecimento
da prescrição retroativa deve considerar a pena máxima
cominada ao crime O art. 110, §1o, do Código Penal, com a
redação dada pela Lei n. 12.234/2010, veda a possibilidade de
reconhecimento da prescrição tendo como termo inicial data
anterior à da denúncia ou queixa Recurso provido.
Não se conformando com a r. decisão de fls.
134/136 dos autos, contra ela recorre em sentido estrito o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pedindo sua
reforma.
Viu-se o recorrente PAULO VITOR SPINDOLA
denunciado como incurso no art. 155, §4o, inciso I, do
Código Penal, por fato ocorrido em 29/06/2010, com
recebimento da denúncia datada em 21/01/2012, conforme fl.
62.
O Juiz “a quo”, em decisão datada de
13/07/2017, reconheceu a prescrição e julgou extinta a
punibilidade do agente.
Alega o recorrente que quanto ao crime em
questão é cominada pena de 8 anos de reclusão, portanto, o
lapso temporal é de 12 anos.
Além disso, aduz que não é possível o
reconhecimento da prescrição de forma "virtual", visto que
não há respaldo legal, para tanto, pois há violação do
princípio do devido processo legal em decorrência da
inexistência meritocrática solucionada, bem como que, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito 0008534-39.2010.8.26.0597 – Voto 39738 - L – Sertãozinho
há que se falar na prescrição propriamente dita, pois não
decorreu o lapso temporal entre a data do recebimento da
denúncia até a presente data (fls. 144/147).
Foram
apresentadas
as
contrarrazões
ao
recurso a fls. 151/154. Recurso regular e no prazo. Decisão
mantida a fls. 155. Manifestando-se nos autos nesta
instância, o Ministério Público opinou pelo provimento do
recurso (fls. 160/162).
É O RELATÓRIO.
A prescrição no curso do processo crime se
dá pelo alcance de prazos em razão do prazo máximo,
decorrente da pena em abstrato considerada na forma mais
ampla. Não há como se projetar eventual pena aplicável e a
partir de então, reconhecer a extinção da punibilidade pelo
decurso da prescrição.
Nesse sentido, os seguintes julgamentos:
“PRESCRIÇÃO ANTECIPADA Impossibilidade de
reconhecimento - Ausência de previsão legal
- Verificação da ocorrência somente após
concretizada a pena na sentença condenatória
-
Recurso
provido.”
(Apelação
no
483.622-3/3-00
São Paulo
4a Câmara
Criminal Relator: Luís Soares de Mello
28.06.05 v.u. - Voto no 10.544).
“PRESCRIÇÃO
-
Pretendido
reconhecimento,
para fins de extinção da punibilidade,
baseado em pena em perspectiva, presumida,
antecipada ou virtual - Inadmissibilidade -
Hipótese
não
contemplada
em
lei
-
Impossibilidade da decretação de condenação
hipotética, sem a observância do devido
processo legal.” (TRF 1a T - RT 842/656).
“PRESCRIÇÃO CRIMINAL Antecipada Cálculo
com base em eventual pena aplicável em
concreto - Inadmissibilidade - Cálculo que
deve levar em conta a pena máxima em
abstrato cominada ao delito praticado

Habeas corpus - Ordem denegada.” (Habeas
Corpus no 468.416-3/3-00 Bragança Paulista
1a Câmara Criminal - Relator: Mário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito 0008534-39.2010.8.26.0597 – Voto 39738 - L – Sertãozinho
Devienne Ferraz 07.03.05 v.u.).

O Julgador proferiu uma sentença de extinção
da punibilidade com base em possível pena, chegando a
analisar
os
requisitos
subjetivos
do
recorrido,
considerando-o primário e sem antecedentes criminais.
Deveria ter instruído o feito, proferido
sentença de mérito e, somente então extinguido a
punibilidade do agente, se o caso.
Além disso, como bem salientado, ainda que
fosse possível tal reconhecimento, o lapso prescricional
que seria considerado, seria de 12 anos, de acordo com o
art. 109, inciso III do Código Penal e, mais, o art. 110,
§1o, do mesmo ordenamento, com a redação dada pela Lei n.
12.234/2010, veda a possibilidade de reconhecimento da
prescrição tendo como termo inicial data anterior à da
denúncia ou queixa.
Dessa
forma,
conhecendo
do
recurso
em
sentido estrito, DOU PROVIMENTO a ele para anular a
sentença proferida e determinar o prosseguimento do feito,
até decisão de mérito.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator